Tribunal: TJSP
Processo: 1015249-04.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO.
Sentença de parcial procedência que revisou o valor da dívida nos termos do recálculo realizado por perito judicial.
Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Ausência de comprovação dos juros contratados. Limitação dos juros à taxa praticada pelo mercado. Inteligência da Súmula 530 do STJ.
Capitalização de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO.
Sentença de parcial procedência que revisou o valor da dívida nos termos do recálculo realizado por perito judicial.
Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Ausência de comprovação dos juros contratados. Limitação dos juros à taxa praticada pelo mercado. Inteligência da Súmula 530 do STJ.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Admissibilidade de cobrança.
Sentença reformada em parte para recálculo da dívida com a taxa de juros média do mercado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015249-04.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados ADEMILSON MACCHIONI, MACFRUTAS
COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, ALESSANDRA MACCHIONI e PATRÍCIA DE
BARROS MACCHIONI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Victor Augusto Rebech.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015249-04.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No813 2/7
VOTO No 813
APELAÇÃO No 1015249-04.2016.8.26.0037
COMARCA: Araraquara 6a Vara Cível
APELANTE: Banco Bradesco S/A
APELADO: Ademilson Macchioni
APELADO: Macfrutas Comércio de Frutas Ltda.
APELADO: Alessandra Macchioni
APELADO: Patrícia de Barros Macchioni
JUIZ DE DIREITO: Dr. João Roberto Casali da Silva
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE
MÚTUO BANCÁRIO.
Sentença de parcial procedência que revisou o valor da dívida
nos termos do recálculo realizado por perito judicial.
Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não
configurado. Ausência de comprovação dos juros contratados.
Limitação dos juros à taxa praticada pelo mercado. Inteligência
da Súmula 530 do STJ.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Admissibilidade de
cobrança.
Sentença reformada em parte para recálculo da dívida com a
taxa de juros média do mercado. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença a fls.
743/748, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário
para declarar que o valor correto da dívida é R$ 71.777,50, para novembro/2016, como
apurado no laudo pericial (fls. 490 e 689) e condenar o requerido ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
O apelante pede a reforma da sentença. Alega que a perita
apurou de forma incorreta os encargos da conta corrente da apelada. Defende que a taxa
de juros cobrada na modalidade de abertura de crédito rotativo em conta corrente
(cheque especial) não é abusiva e que não houve capitalização de juros.
O recurso é tempestivo e as custas foram recolhidas (fls.
764/766).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015249-04.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No813 3/7
As contrarrazões estão a fls. 775/783.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que o recurso envolve a apuração do valor da dívida decorrente do
contrato de empréstimo atrelado à conta corrente de titularidade da autora Macfrutas
Comércio de Frutas (cheque especial) número 3580-7, agência 2694-8, do Banco
Bradesco S/A.
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A perita atendeu o requerimento dos autores e calculou o valor
total da dívida com a limitação da taxa de juros a 12% ao ano (fls. 665). Contudo, tal
conclusão não deve ser prevalecer.
O enunciado no 530 da Súmula da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a taxa de juros à média do
mercado se não houver instrumento assinado pelo devedor definindo a taxa ajustada
entre as partes. Confira-se.
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor”
No presente feito, verifica-se que, dos três contratos de mútuo
bancário celebrados entre as partes, foram juntados os instrumentos contratuais de dois
deles, quais sejam as operações números 010.225.590 e 009.621.549 (fls. 59/65 e
66/71). Portanto, os juros do contrato de cheque especial devem ser ajustados à taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015249-04.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No813 4/7
média do mercado, para que se cumpra a determinação da mencionada súmula, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para a devedora.
Anote-se que a juntada dos contratos coube à instituição
financeira. O teor da súmula transcrita fixa a seguinte norma: a instituição bancária
somente pode cobrar juros acima da média do mercado se comprovar a taxa da efetiva
contratação; caso contrário, os encargos financeiros serão diminuídos à taxa média do
mercado. Sobre o tema confira-se a jurisprudência do TJSP.
(...) Capitalização mensal de juros remuneratórios
Legalidade da capitalização dos juros em períodos
inferiores ao anual Operações em exame posteriores ao
advento da Medida Provisória 1.963-17/2000, perenizada
pela Emenda Constitucional 32/2001 Capitalização
contratada, nos moldes da orientação firmada no
procedimento de recursos repetitivos com paradigma no
REsp. n° 973.827, isto é, pelo fato de o instrumento
contratual apontar as taxas mensal e anual dos juros e esta
ser superior ao duodécuplo da primeira Entendimento
reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ Prática,
contudo, inadmissível para o contrato de desconto de
títulos, cujo instrumento não foi trazido aos autos e, de
conseguinte, não demonstrada a respectiva contratação
(Súmula 539 do STJ). 4. Taxa de juros remuneratórios
Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
não se sujeitando à limitação de margem de lucro
disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à limitação de taxa de
juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33 Suposta
abusividade da taxa de juros remuneratórios que
reclamava a exposição da disparidade entre as taxas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015249-04.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No813 5/7
cobradas nas específicas operações em discussão para com
as contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição
inicial Precedentes do STJ Ausência, contudo, de juntada
do instrumento do contrato de desconto de títulos
impondo a aplicação da taxa média de mercado para
operações dele decorrentes Entendimento firmado em
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o julgado proferido em REsp. no 1.112.879-PR
e reafirmado pela Súmula 530 do STJ (TJSP, Apelação no
0225616-77.2006.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pessoa de
Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2019)
Sendo assim, é de rigor o recálculo da dívida, para adequação
das taxas de juros à média do mercado, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para a
devedora, em relação ao contrato de cheque especial celebrado entre as partes.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados é pacífica na
jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”;
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional do
artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada no
enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015249-04.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No813 6/7
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura, estão
autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo diverso de
contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também adotadas na
remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas à
legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central o
poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
No mesmo sentido, é a jurisprudência:
Apelação - Contrato bancário
Contrato de cheque
especial
Procedência
Código de Defesa do
Consumidor - Aplicabilidade do CDC, no caso vertente -
Contrato firmado por pessoa física Encargos financeiros
Decisão que limitou os juros remuneratórios a 12% ao
ano Descabimento Limitação que deve ter como base
as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco
Central, à míngua de exibição das cláusulas do contrato
prevendo a incidência destes encargos e a taxa de juros a
ser cobrada Súmula n. 530 do E. Superior Tribunal de
Justiça
Capitalização de juros - É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em
vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015249-04.2016.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No813 7/7
pactuada

Expurgo
determinado,
à
míngua
de
comprovação da respectiva pactuação
Comissão de
permanência Não conhecimento da matéria, por não ser
objeto do pedido inicial Recurso parcialmente provido,
na parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1000112-
92.2019.8.26.0128; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso -
Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de
Registro: 09/03/2020
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
julgar a ação parcialmente procedente, determinando-se: o recálculo da dívida com a
taxa de juros de acordo com a média do mercado (exceto quanto aos contratos no
010.225.590 e 009.621.549), desde que seja mais vantajosa do que a utilizada.
Diante da modificação parcial da sentença, configura-se a
sucumbência recíproca entre as partes na demanada. Portanto, mantém-se a condenação
do apelante ao pagamento de honorários advocatícios dos autores em 10%, condenando-
se, neste grau de jurisdição, os autores ao pagamento dos honorários advocatícios do
patrono do requerido também no valor de 10% sobre o valor da causa.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator